Tribunal: TJBA
Processo: 8000203-68.2023.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000203-68.2023.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA

Advogado(s)
:
ALISSON DEMOSTHENES LIMA DE SOUZA

APELADO: AROLDO PIRES ARAUJO

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGADO. A
ÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO VERIFICADA. LEI MUNICIPAL Nº 003/1995. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. INÉRCIA REGULAMENTAR DO PODER EXECUTIVO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. ATIVIDADE NOTORIAMENTE INSALUBRE. TEMA 07 DO IRDR/TJBA. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
ACÓRDÃO REFORMADO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO ENTE PÚBLICO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I - Configura-se omissão sanável mediante embargos de declaração, com efeitos infringentes, quando o acórdão deixa de se pronunciar sobre ponto relevante à solução da controvérsia, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

II - A Lei Municipal nº 003/1995, ao prever expressamente em seu art. 76 o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores expostos a agentes nocivos, constitui fundamento normativo suficiente para sustentar a pretensão autoral.
III - A ausência de regulamentação municipal específica não obsta a incidência do direito reconhecido na norma local, sendo possível, conforme o Tema 07 do IRDR TJBA, a aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho, como instrumento técnico subsidiário.
IV - A atividade de gari é notoriamente insalubre, nos termos do Anexo 14 da NR-15, dispensando-se, no caso concreto, a produção de prova pericial, à luz do art. 374, II e III, do CPC/2015.
Precedentes do TJBA
transcritos no Corpo do Voto Condutor.
.
V - O reconhecimento judicial do adicional de insalubridade com base na legislação municipal vigente e complementação normativa federal não configura inovação jurisprudencial ou violação ao princípio da legalidade, mas sim concretização de direito positivado.
VI -
Embargos de declaração acolhidos
, com efeitos modificativos, para negar provimento à apelação do ente público e manter incólume a sentença de procedência proferida pelo juízo de origem.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO N°
8000203-68.2023.8.05.0173
,
figurando como embargante
AROLDO PIRES ARAÚJO
e como embargado
MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

com
modificação do julgado,

nos termos do voto do
Desembargador Relator.

Sala das sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA